Tribunal: TJSP
Processo: 2212457-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de nulidade dos atos processuais praticados desde dezembro de 2015. 2. Alegação de que houve revogação dos poderes outorgados aos advogados constituídos pela executada, por pessoa sem poderes para tanto, fato que a impossibilitou de ter conhecimento dos atos em execução. 3. Afastamento. 4. Revogação de poderes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de nulidade dos atos processuais praticados desde dezembro de 2015. 2. Alegação de que houve revogação dos poderes outorgados aos advogados constituídos pela executada, por pessoa sem poderes para tanto, fato que a impossibilitou de ter conhecimento dos atos em execução. 3. Afastamento. 4. Revogação de poderes conferidos a apenas um dos advogados, dentre os constituídos. 5. Ausência de comunicação da revogação ao Juízo. 6. Insurgência quanto à penhora de bem imóvel, sob a alegação de que foi objeto de alienação em acordo judicial. 7. Impossibilidade da parte alegar direito alheio em juízo (art. 18 do CPC/15). 8. Litigação de má-fé reconhecida, com aplicação da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, ante a infração aos incs. IV e VI, do art. 80 do CPC/15. 9. Decisão mantida. 10. Recurso desprovido.